Tribunal: TJDFT
Processo: 0729680-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0729680-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PROCOND SERVICOS E ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO MOOVE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por PROCOND SERVIÇOS e ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS EIRELI, contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 00700159-69.2020.8.07.0020, no qual figura como exequente CONDOMINIO DO EDIFICIO MOOVE. A decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença nos termos seguintes (ID 240335280): “Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por CONDOMINIO DO EDIFICIO MOOVE em desfavor de GROUP CENTRO OESTE ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA - EPP, JACKSON DOUGLAS BARROS NASCIMENTO, PROCOND SERVICOS E ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS EIRELI partes qualificadas nos autos. Houve bloqueio de valores na contas dos executados no montante de R$ 6.846,12, ID. 219995201. A executada GROUP CENTRO OESTE ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA apresentou impugnação ao bloqueio de valores, ID. 223906455. Alega a impenhorabilidade dos valores bloqueados pois trata-se destinados ao pagamento de funcionários. Fundamento seu pedido no artigo 833, IV do Código de Processo Civil. Por sua vez, a parte exequente manifestou-se (ID. 227712712) pela rejeição da impugnação apresentada. É o que importa relatar. Decido. A parte executada alega que os valores bloqueados são verbas impenhoráveis por ser verba salarial destinados ao pagamento dos funcionários da empresa e demais despesas como por exemplo o pagamento de FGTS, guia de previdência do INSS, 13a salário dos funcionários, impostos do simples nacional, e demais impostos devidos. Primeiramente cabe assinalar que não houve bloqueio e valores nas contas da pessoa jurídica GROUP CENTRO OESTE ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA – EPP, mas nas contas de PROCOND SERVICOS E ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA e JACKSON DOUGLAS BARROS NASCIMENTO (ID 219995201 e seguintes). De todo modo, por se tratar de entendo que a impugnação ao bloqueio dos valores apresentada pela parte executada não deve ser acolhida. Embora a parte executada tenha juntado aos autos aviso de férias, recibo de férias e demais documentos para comprovar suas alegações, não há nos autos nenhum elemento que evidencia que os valores bloqueados seriam destinados à finalidade indicada pelo executado. Ainda que assim não se entendesse, ressalte-se que a executada não comprovou que a verba bloqueada seria destinada exclusivamente ao pagamento de seus empregados. Também não há informação de que o pagamento deixou de ser realizado. Em face de tudo o que exposto, INDEFIRO a impugnação de ID. 223906455. Fica dispensada a lavratura de termo de penhora, na forma do artigo 854, § 5o, do diploma legal. Preclusa esta decisão, EXPEÇA-SE alvará ou ordem de transferência em favor da parte exequente para levantamento da quantia penhorada aoID 219995202 (R$ 6.846,12), a qual deverá ser intimada para prosseguimento do feito, indicando bens passíveis de constrição com vistas à satisfação de seu crédito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do artigo 921, §1o, do CPC. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se. O agravante pede a reforma da decisão agravada. Em suas razões, aduz ter sido as “suas contas bancárias bloqueadas no importe de R$ 6.846,12 (ID. 219995201) 995201), valor essencial ao pagamento de salários, férias, 13o salário e encargos trabalhistas dos seus empregados, os quais até a presente data não receberam o mês de janeiro de 2025”. A decisão agravada indeferiu a impugnação, sob o fundamento de não ter havido prova suficiente de serem os valores exclusivamente destinados ao pagamento de salários e encargos. Além disso, aduz ter ocorrido mero erro material na decisão, pois esta faz referência à Group Centro Oeste Administradora de Condomínios Ltda – EPP, mas as contas efetivamente bloqueadas são da PROCOND SERVIÇOS E ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS LTDA, única responsável pelas obrigações trabalhistas ora tratadas. Argumenta serem as referidas verbas impenhoráveis. Nos termos do art. 833, IV, do CPC, são absolutamente impenhoráveis os créditos destinados ao pagamento de salários. Diz ter acostado aos autos toda a documentação comprobatória - folhas de pagamento, recibos de férias, guias de FGTS e INSS – atestando serem os valores bloqueados imprescindíveis para quitação das obrigações trabalhistas. Diz ser evidente, pois a manutenção do bloqueio impedirá o pagamento imediato dos salários e encargos dos empregados, situação a qual pode causar prejuízos sociais graves e até inviabilizar a continuidade das atividades da empresa. Preparo (ID 75055778). É o relatório. DECIDO. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Esta não é a hipótese dos autos. Os autos de origem se referem a cumprimento de sentença ajuizado pelo agravado contra o agravante e outros executados. Na hipótese, houve bloqueio de valores nas contas dos executados no montante de R$ 6.846,12 (ID. 219995201). Assim, uma das executadas, GROUP CENTRO OESTE ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA apresentou impugnação ao bloqueio de valores, em ID. 223906455. De outra sorte, o juízo esclareceu ter havido bloqueio apenas nas contas das executadas PROCOND SERVICOS E ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA (agravante) e JACKSON DOUGLAS BARROS NASCIMENTO (ID 219995201 e seguintes). A parte agravante alega serem os valores bloqueados decorrentes de verbas impenhoráveis, por se tratar de verba salarial destinados ao pagamento dos funcionários da empresa e demais despesas como por exemplo o pagamento de FGTS, guia de previdência do INSS, 13o salário dos funcionários, impostos do simples nacional, e demais impostos devidos. Na hipótese, conforme enfatizado na decisão agravada, das informações constantes dos autos, embora a parte executada tenha juntado aos autos aviso de férias, recibo de férias e demais documentos para comprovar suas alegações, não há nos autos nenhum elemento o qual evidencia serem os valores bloqueados destinados à finalidade indicada pelo executado. Na mesma linha, a executada não comprovou ser a verba bloqueada destinada exclusivamente ao pagamento de seus empregados, assim como a falta de pagamento dos funcionários em razão do bloqueio. O art. 373 do Código de Processo Civil objetiva nortear a atividade probatória de cada parte, em função dos fatos reputados formadores de seu direito: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.” Como regra, incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos exatos termos do disposto no art. 373 do CPC. Logo, cada parte envolvida na demanda deve carrear para os autos os elementos fáticos do direito que pretende ver reconhecido. Não se fala em obrigatoriedade de produção probatória, o que ocorre, na verdade, é uma alocação da parte em uma posição desvantajosa caso não haja a desincumbência do ônus. Tanto é correta a diferenciação entre ônus e obrigação, que no descumprimento de uma obrigação, o prejuízo é da outra parte, ao passo que o descumprimento do ônus prejudica o próprio descumpridor. Convém agregar ainda que o sistema processual civil brasileiro, portanto, faculta à parte o exercício do ônus que lhe compete. Caso o autor não se desincumba deste fardo, deixará de usufruir uma posição processual vantajosa e colocará o magistrado na obrigação de aplicar as regras do ônus da prova. É dizer, caso o fato esteja provado, pelos princípios da aquisição processual e comunhão probatória, incorpora-se ao processo o acervo probatório, sendo desnecessária a perquirição sobre sua autoria. Contudo, quando não houver a produção da prova, o magistrado deverá analisar quem tinha o ônus de comprovar a matéria e, consequentemente, dele não se desincumbiu. Nessa linha, fica evidente acerca de o pedido de antecipação de tutela recursal, da forma na qual foi apresentado, confunde-se com o próprio mérito da demanda, porquanto a verificação da verossimilhança das alegações somente será possível mediante a devida instrução processual, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Assim, se mostra mais razoável aguardar-se a oitiva da parte contrária e a instrução do feito originário, quando então serão mais acertadamente aferidas as alegações e as provas das partes e, por conseguinte, poderá ser realizada uma melhor ponderação acerca da indevida penhora dos numerários. Dessa forma, é necessário ao magistrado a identificação na demanda de elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) as quais permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso, não é possível vislumbrar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto ainda se faz necessária a instauração do contraditório nos autos a fim de compreender os contornos os quais envolvem o contrato de locação e a regularidade da execução do contrato de cessão de cotas empresariais. Com efeito, o pedido liminar tem contornos de definitividade, havendo risco de irreversibilidade da medida e esvaziamento do objeto da demanda. No mesmo sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. BAIXA. HIPOTECA. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. ESVAZIAMENTO DO OBJETO DA DEMANDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 2. A baixa da hipoteca tem contornos de definitividade, havendo risco de irreversibilidade da medida e esvaziamento do objeto da demanda. 3. Em princípio, a baixa da hipoteca, exige o aperfeiçoamento da relação jurídica processual, sendo prudente a formação do contraditório, visando um Juízo mais adequado e seguro acerca da questão debatida na lide. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (07227160820238070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, DJE: 25/8/2023). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. ESGOTAMENTO DO MÉRITO. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido de antecipação de tutela consistente na declaração de resolução contratual e para que seja permitida a venda do imóvel objeto do contrato gera o perigo da irreversibilidade, pois, se provido, incorre no esvaziamento do mérito da demanda discutida nos autos da ação originária, uma vez que constitui antecipação total do provimento. 2. Resta evidente, portanto, que o pedido de antecipação de tutela recursal, da forma que foi apresentado, confunde-se com o próprio mérito da demanda, de modo que a verificação da verossimilhança das alegações somente será possível mediante a devida instrução processual, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa na origem. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (07012733520228070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, PJe: 22/4/2022). Nesse quadro, correta a decisão agravada a qual entendeu inexistir perigo de dano ou de verossimilhança jurídica demonstrada de plano. Assim, a matéria será melhor analisada com a regular instrução probatória em primeiro grau. INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 29 de agosto de 2025 15:09:48. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador